Tribunal: CARF
Processo: 13674.720438/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13674.720438/2012-79
ACÓRDÃO
2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS BERNARDES ROSA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES COM DEPENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A glosa deve ser mantida quando a relação de dependência não é
suficientemente comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO. DESPESA DE NÃO DEPENDENTE.
A glosa deve ser mantida quando se referir à despesa de não dependente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720438/2012-79
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 13/21) referente à revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2011 (ano 2010).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente (R$ 5.424,84 –
companheira e enteados), de instrução (R$ 4.752,00 – não dependentes), de
pensão alimentícia(R$ 864,11 – sobre 13o salário) e de despesas médicas (R$
600,00 – não comprovou). Como resultado, foi apurado o imposto suplementar
de R$ 2.479,80, mais multa de ofício e juros de mora, em detrimento do saldo de
imposto a restituir declarado de R$ 721,47.
A ciência da notificação ocorreu em 19/11/12 (fl. 28) e a impugnação foi
apresentada em 21/11/12 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/27.
O Contribuinte informou que, ao incorrer em malha por inconsistências na pensão
alimentícia, solicitou atendimento antecipado, quando apresentou a decisão
judicial, o comprovante de rendimentos da IFMG e esclarecimentos. Esse assunto
foi resolvido, mas foi solicitada a comprovação da união estável, sendo
apresentados outros documentos e esclarecimentos. Entretanto, ao receber a
autuação, não sabe se o Auditor não recebeu os documentos ou não se
convenceu dessa relação, que existe de fato há mais de 5 anos, como prevê a lei,
podendo ser comprovada por meio dos documentos anexados.
Quanto à glosa das despesas com instrução decorrente da glosa de seus enteados
como dependentes, reitera que existe a relação de dependência e a dedução com
instrução é prevista em lei.
Quanto à pensão alimentícia, contesta a glosa uma vez que a pensão de seus
filhos incide sobre quaisquer rendimentos, inclusive sobre o 13o e as férias,
sempre descontados em folha de pagamento, sendo que o próprio comprovante
de rendimentos o destaca. Afirma que o campo de preenchimento na declaração
é claro ao solicitar a digitação do valor da pensão paga, isto é, da soma dos
valores encontrados. Esclarece que, nesse ano, foram entregues 2 declarações de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720438/2012-79
3
rendimento em função da mudança de fonte pagadora e reestruturação dos
IFETs.
Não contesta a glosa da despesa médica de R$ 600,00, apesar de não concordar
com a legislação, reconhecendo erro de sua parte ao entender que outras
despesas com o alimentando poderiam ser deduzidas. Tece considerações sobre
seu filho autista e o alto custo operacional de seu tratamento.
Em 10/05/13, o Contribuinte fez a juntada dos documentos complementares às
fls. 33, 36/93.

A 20a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A glosa deve ser mantida quando a relação de dependência não é suficientemente
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO. DESPESA DE NÃO DEPENDENTE.
A glosa deve ser mantida quando se referir à despesa de não dependente.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GRATIFICAÇÃO
NATALINA.
INDEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de
Processo Civil. Não é dedutível a pensão alimentícia correspondente ao 13o
salário, por este se tratar de rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/1017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida e
alegando que a relação estável estaria demonstrada nos autos, que teria sido reconhecida em
outro procedimento pela própria receita federal, assim, a dedução com dependentes e de
instrução com seus dependentes estaria correta.
É o relatório

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720438/2012-79
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso o contribuinte reconhece a infrações relativas a dedução de pensão
alimentícia judicial e de dedução de despesas médicas.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de dependentes e de despesas com
instrução dos dependentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Em relação aos dependentes, a glosa recaiu sobre Daniella Soares Hordones (não
fez prova de coabitação), João Pedro e Luis Henrique Hordones Gregório (não
comprovou a relação de dependência), conforme descrito na notificação (fl.15).
Junto à defesa, foi apresentada a Declaração de Coabitação e União Estável, por
meio da qual Daniella Soares Hordones declara que convive com o Contribuinte
“há mais de 5 anos em União Estável, de natureza familiar, pública e duradoura” e
que “meus filhos João Pedro Hordones Gregório e Luis Henrique Hordones
Gregório, residem conosco, sendo inteiramente dependentes de Carlos Bernardes
Rosa Junior” (fl. 24). Trata-se de uma declaração, a princípio, assinada por ela
(assinatura coincidente à do passaporte – fl. 8), mas sem testemunhas ou
qualquer registro ou autenticação cartorária. É datada de 10/09/12, portanto,
posterior ao Atendimento Antecipado na RFB demandado pelo Contribuinte (fl.
25).
Foram apresentados, também, diversos boletos bancários, notas fiscais e GRU
para passaporte (fls. 44/47, 54) em nome de Daniella e com o endereço
coincidente ao do Contribuinte (R. Ednas Alvarenga, 47, Formiga/MG – fls. 2, 13),
porém todos emitidos no ano de 2011, isto é, ao ano posterior que ora se analisa
(ano 2010).
Nesse cenário, esta julgadora entende que o Autuante teve acesso à
documentação previamente apresentada, não a acatando como suficiente para a
comprovação da coabitação entre Daniella e o Contribuinte. Esta julgadora
acompanha tal entendimento uma vez que não comprovado que Daniella era sua
companheira com quem vivia há mais de 5 anos ou com quem tivesse filho, como
descrito na notificação (fl. 15) e como previsto no Decreto no 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720438/2012-79
5
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art.
35, § 3o).
Quanto a João Pedro e Luis Henrique Hordones Gregório, suas certidões de
nascimento comprovam que são filhos de Daniella com 6 e 4 anos à época (fl. 22).
Porém, uma vez que não comprovadas a condição de Daniella como companheira
e a posse da guarda dos filhos, João Pedro e Luis Henrique não podem ser
considerados dependentes do Contribuinte como seus enteados, conforme
previsto no §1o, inc. III, e §4o acima, respectivamente. Cabe observar que, no
entendimento desta julgadora, a exigência da declaração de rendimentos em
conjunto (ambos ofertando rendimentos à tributação) não é devida.
Desta forma, é de se manter a glosa dos dependentes integralmente.
Quanto à instrução, a glosa do valor de R$ 4.752,00 se deu por corresponder a
despesas de não dependentes (fl. 16).
De fato, o recibo à fl. 5 comprova que a despesa se referiu às mensalidades
escolares de João Pedro e Luis Henrique, cujas glosas como dependentes foram
mantidas neste julgamento. Assim, a glosa de instrução também deve ser
mantida, uma vez que somente são dedutíveis as despesas próprias e a de seus
dependentes, a teor do art. 81 do RIR/99.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.743 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720438/2012-79
6

Fl. 123
DF CARF MF
Original